Tribunal: TJSP
Processo: 2297802-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Suposta alteração da rede credenciada em descumprimento ao artigo 17 da Lei de Planos de Saúde. Pedido de tutela de urgência. Indeferimento. Agravo de instrumento interposto pela autora. Controvérsia a ser dirimida após o contraditório e dilação probatória. Urgência não evidenciada. Único exame pendente pode ser feito nos

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Suposta alteração da rede credenciada em descumprimento ao artigo 17 da Lei de Planos de Saúde. Pedido de tutela de urgência. Indeferimento. Agravo de instrumento interposto pela autora. Controvérsia a ser dirimida após o contraditório e dilação probatória. Urgência não evidenciada. Único exame pendente pode ser feito nos estabelecimentos disponibilizados pela agravada. Pedido de segredo de justiça indeferido. Situação não enquadrada na exceção prevista em lei. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.